Tribunal: STF
Processo: AO 1622
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
Agravo regimental em ação originária. Mandado de segurança. 2. Concurso público. 3. Equipe multiprofissional do CESPE entendeu que a candidata não é portadora de deficiência. 4. Agravante sustenta ser portadora de deficiência auditiva, conforme laudos médicos juntados aos autos. 5. Necessidade de dilação probatória. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.